Tribunal: STF
Processo: RE 118126
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Ação  ordinaria  de   atualização,
restabelecimento   e    pagamento    de    percentagem    fazendaria.
         - Ofensa ao artigo 196 da  Emenda  Constitucional  n.  1/69,
porquanto a atualização concedida pelo acórdão recorrido, com base no
direito adquirido em contraposição a vedação  do  citado  dispositivo
constitucional, implica restaurar a norma legal anterior que  previa,
a época, a participação dos servidores no produto da  arrecadação.  O
disposto no referido artigo 196 não e  afastavel  pelo  princípio  do
par-3. do artigo 153 da mesma Emenda Constitucional (RE  84.147,  RTJ
80/636 e segs.).
         Recurso extraordinário conhecido e provido.